Tribunal: TJSP
Processo: 2203364-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Em que pese o instrumento de mandato outorgado pela executada disponha que "a presente procuração não habilita o OUTORGADO a receber a intimação de que trata o artigo 475-J, §1o, do Código de Processo Civil", vislumbra-se das peças apresentadas na fase de cumprimento de sentença que a defesa da executada foi promovida pelo causídico Zulmar

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Em que pese o instrumento de mandato outorgado pela executada disponha que "a presente procuração não habilita o OUTORGADO a receber a intimação de que trata o artigo 475-J, §1o, do Código de Processo Civil", vislumbra-se das peças apresentadas na fase de cumprimento de sentença que a defesa da executada foi promovida pelo causídico Zulmar Duarte de Oliveira, sócio do escritório De Nadal, Duarte, Fernandes & Advogados Associados, a quem foi outorgado poderes no instrumento de mandato apresentado na fase de conhecimento - Ausente comprovação de nova outorga de poderes específicos para a fase de cumprimento de sentença, se impõe, com efeito, o reconhecimento da eficácia da procuração outorgada, nos termos da parte final do disposto pelo §4o do artigo 105, do Novo Código de Processo Civil – Regularidade da intimação realizada em nome do advogado constituído – Artigo 513, §2o, inciso I, da lei de ritos – Prazo de quinze dias para a satisfação do débito – Prazo de natureza material – Descabimento da aplicação da regra de contagem esculpida pelo "caput" do artigo 219, do Novo Código de Processo Civil – Contagem contínua do prazo, incluindo-se o cômputo nos finais de semana e feriados, inclusive o período de recesso forense – Considerando-se que a intimação da executada para a satisfação do débito foi disponibilizada no DJE do dia 02.04.2020 e publicada em 04.05.2020 (Provimento CSM no 2.554/2020), tem-se que o pagamento deveria ocorrer até a data de 19.05.2020 – Regularidade da incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios - Artigo 523, § 1o, do Novo Código de Processo Civil – Descabimento da pretensão de substituição da quantia constrita – Penhora de ativos financeiros - Precedência da penhora de dinheiro em relação a outros bens (artigo 835, I, do Novo Código de Processo Civil) Recurso protelatório – Pena de litigância de má-fé – Recurso a que se nega provimento, com observação.